Tribunal: STF
Processo: RE 79504
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-11
Data de publicação: 1975-11-11

Ementa:
TESTAMENTO CERRADO. TESTEMUNHAS DO AUTO DE APROVAÇÃO DO TESTAMENTO CERRADO, DIRETORES DE SOCIEDADES CIVIS NELE BENEFICIADAS. - INEXISTÊNCIA DO IMPEDIMENTO PREVISTO NO ART. 1650, V, DO CÓDIGO
CIVIL. - IMPUGNAÇÃO À VALIDADE DO TESTAMENTO PRESA AO EXAME DE FATOS E PROVAS. - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 400 E 279.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.